Tribunal: STF
Processo: Rcl 49702
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Rondônia contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) nos autos da Ação Anulatória de Cláusula Convencional 0000242-12.2021.5.14.0000, promovida pelo Ministério Público do Trabalho.



    O reclamante sustenta, em suma, que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Narra o seguinte:



    “Em 18/08/2021, o Ministério Público do Trabalho propôs AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS AACC 0000242-12.2021.5.14.0000 com pedido de tutela de urgência visando a anulação das cláusulas DÉCIMA OITAVA E TRIGÉSIMA NONA, firmada entre os SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, TRANSPORTES DE VALORES CURSOS FORMACAO DE VIGILÂNCIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINTESV, CNPJ: 84.638.139/0001-55 E SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDESP, CNPJ: 63.628.150/0001-64, cuja redação das cláusulas seguem transcritas:



    CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES



    O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em relação às funções que demandem formação profissional, difere do curso de formação de vigilante a que alude a Lei 7.102/82, em seu art. 16, IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança, não se confundindo com a mencionada habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio, prevista nas normas que tratam da aprendizagem, e também por força de lei, o curso de formação de vigilante somente pode ser autorizado pela Polícia Federal, e, portanto, no cálculo da contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de cálculo os vigilantes, armados e/ou desarmados. 



    CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS



    Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo/branca, e inclusive desarmado, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), O DIMENSIONAMENTO RELATIVO AO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (art. 140 e 141 do Decreto nº 3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal, conforme Lei nº 7.102/83 e Portaria/DPF 3233/2012, e não se aplicará o aproveitamento em outras funções, porque mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados são vigilantes.



    Contudo, em divergência e flagrante afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, o Desembargador do Trabalho, FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO CRUZ, do TRT da 14ª região, relator da AACC, deferiu inaudita altera pars, frente ao pedido de tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos das Cláusulas Décima Oitava e Trigésima Nona da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022, firmada entre os Sindicatos, até o julgamento desta ação pelo Tribunal Pleno.



    Esta reclamante interpôs Mandado de Segurança no qual constou como prejudicial de mérito a necessidade de sobrestamento da AACC, em razão da preponderância entre o acordado sobre o legislativo, de modo a apontar o sobrestamento dos autos matriz como solução paliativa até decisão definitiva a ser dada no Tema n. 1.046 pelo STF. O recurso, no entanto, teve liminar indeferida sob fundamento de carência da demonstração de perigo da demora” (págs. 5-6 da petição inicial). 



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] a matéria em debate se refere à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.



    Com efeito, ainda que se possa aduzir, por meio dos institutos legais de proteção aos direitos fundamentais, que o direito ao trabalho do aprendiz e da pessoa com deficiência é um direito fundamental, as questões relativas às cotas de contratação, base de cálculo e atividade vedadas é matéria infraconstitucional, e por isso pode ser objeto de regulação por normas coletivas de trabalho, estando assim abrangido pelo Tema 1.046 de Repercussão Geral” (pág. 6 da petição inicial).



    Requer a antecipação dos efeitos da tutela para a suspensão da eficácia do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a reclamação,



    “[...] para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pelo TRT da 14ª Região nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONVENCIONAIS AACC 0000242- 12.2021.5.14.0000, ficando o processo sobrestado até decisão do STF sobre o Tema 1.046 de Repercussão Geral no ARE 1.121.633/GO, preservando-se a autoridade das decisões da colenda SUPREMA CORTE” (pág. 12 da petição inicial).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O ato reclamado deferiu liminar para suspender a eficácia de duas cláusulas de convenção coletiva em ação anulatória proposta pelo Ministério Público do Trabalho.



    Ao prestar informações, a Presidente do TRT14 consignou o seguinte:



    “O caso dos autos trata de Ação Anulatória de Cláusula Convencional ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, de autos n. 0000242-12.2021.5.14.0000, visando a anulação das Cláusulas Décima Oitava e Trigésima Nona da Convenção Coletiva de Trabalho de 2020/2022, firmada entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE TRANSPORTES DE VALORES E CURSOS DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA e o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE RONDÔNIA, que assim dispõem:



    ‘CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES. O percentual de aprendizagem de no mínimo 5%, previsto no art. 429 da CLT, que deve ser aplicado em relação às funções que demandem formação profissional, difere do curso de formação de vigilante a que alude a Lei 7.102/82, em seu art. 16,IV, requisito essencial para o exercício da atividade de segurança, não se confundindo com a mencionada habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio, prevista nas normas que tratam da aprendizagem, e também por força de lei, o curso de formação de vigilante somente pode ser autorizado pela Polícia Federal, e, portanto, no cálculo da contratação de aprendizes devem ser excluídos da base de cálculo os vigilantes, armados e/ou desarmados’.



    ‘CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA CONTRATAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo/branca, e inclusive desarmado, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com relação a admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), O DIMENSIONAMENTO RELATIVO AO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (art. 140 e 141 do Decreto nº3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal, conforme Lei nº 7.102/83 e Portaria/DPF 3233/2012, e não se aplicará o aproveitamento em outras funções, porque mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados são vigilantes’



    O Exmo. Desembargador Relator Francisco José Pinheiro Cruz deferiu a medida liminar requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, no aludido feito, determinando a suspensão dos efeitos das supracitadas cláusula da CCT de 2020/2022, por entender que a exclusão, na cláusula 18ª, dos vigilantes da base para o cálculo da quantidade de aprendizes a serem contratados pelas empresas do setor flexibiliza o disposto expressamente no art. 429, da CLT e no art. 52, ‘caput’ e § 2º, do Decreto n. 9.579/2018, normas essas que buscam a profissionalização de jovens e adolescentes, nos termos do art. 227, da CF, e que tratam de politicas públicas, não podendo assim serem objeto de negociação coletiva, por força do art. 611-B, inciso XXIV, da CLT.



    Outrossim, o Exmo. Desembargador Francisco Cruz considerou que a cláusula 39ª da referida CCT restringe o direito ao trabalho de pessoas portadoras de necessidades especiais, na medida que não considera na respectiva base de cálculo para suas contratações a totalidade de empregados da empresa, sem critérios diferenciadores por estabelecimento, setor, atividade ou função, infringindo assim o disposto nos arts. 7º, XXXI, da CF, 93 da Lei n. 8.213/1991, e 611-B, XXII, da CLT.



    Sobre essa decisão liminar, proferida nos autos n. 0000242- 12.2021.5.14.0000, o SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE RONDÔNIA impetrou Mandado de Segurança (n. 0000255- 11.2021.5.14.0000), pugnando pela concessão de tutela de urgência para cassar o aludido ato do Exmo. Desembargador Francisco Cruz. Esse pleito liminar formulado pelo sindicato patronal foi indeferido pelo Exmo. Desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, Relator do ‘writ’, por entender que o impetrante ‘não traz nenhum fundamento, seja ele fático ou jurídico, cuja relevância macule o direito pretendido se a decisão for tomada somente ao final. Em suma, não cuidou em apontar, com robustez, qual seria perigo da demora e o risco de irreversibilidade do provimento judicial se somente ao final fosse a segurança concedida’.



    Por fim, registra-se que o entendimento adotado na decisão monocrática impugnada encontra guarida nos seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho:



    ‘[...] 2. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. ART. 93 DA LEI 8.213/91. A Constituição Federal de 1988, em seus princípios e regras essenciais, estabelece enfática direção normativa antidiscriminatória. Ao fixar como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), o Texto Máximo destaca, entre os objetivos da República, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV). A situação jurídica do obreiro com deficiência encontrou, também, expressa e significativa matiz constitucional, que, em seu artigo 7º, XXXI, da CF, estabelece a "proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência". O preceito magno possibilitou ao legislador infraconstitucional a criação de sistema de cotas para obreiros beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência (caput do art. 93 da Lei n. 8213/91), o qual prevalece para empresas que tenham 100 (cem) ou mais empregados. Agregue-se que, em 2008, o Brasil também ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU, fazendo-o, ademais, com status de Emenda Constitucional (art. 5º, § 3º, CF), mediante o Decreto Legislativo nº 186/2008. Em suma, a ordem jurídica repele o esvaziamento precarizante do trabalho prestado pelas pessoas com deficiência, determinando a sua contratação de acordo com o número total de empregados e percentuais determinados, bem como fixando espécie de garantia de emprego indireta, consistente no fato de que a dispensa desse trabalhador " ... só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante " (parágrafo primeiro, in fine, do art. 93 da Lei n. 8213/91). Observa-se, ainda, que a obrigatoriedade prevista no art. 93 da Lei 8.213/1991 se direciona a todas e quaisquer empresas com 100 (cem) ou mais empregados, sem qualquer ressalva quanto ao segmento econômico. No presente caso, a Corte de origem entendeu que a Autora observou o percentual previsto no art. 93 da Lei 8.213/91, sob o fundamento de que para o cálculo das vagas destinadas para pessoas portadoras de deficiência, deveria ser levado em consideração apenas o número total de empregados em atividade no ato da diligência, não incluindo, assim, os empregados com contratos de trabalho suspensos, bem como os aprendizes. Considerando que a suspensão contratual não se confunde com a extinção do contrato de trabalho, a decisão regional, ao desconsiderar os empregados com contratos de trabalho suspensos da base de cálculo da cota de deficientes, violou o art. 93 da Lei nº 8.213/91. Recurso de revista conhecido e provido no aspecto" (RR 1000130-93.2016.5.02.0013, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 10/05/2019).



    ‘EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DO NÚMERO DE APRENDIZES A SEREM CONTRATADOS. INCLUSÃO DOS MOTORISTAS. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. POSSIBILIDADE. O artigo 10, § 2º, do Decreto nº 5.598/2005 é expresso ao estabelecer que a base de cálculo para definição do número de aprendizes é composta por todas as funções existentes na empresa, sendo irrelevante se só podem ser exercidas pelos maiores de 18 anos. Confira-se: ‘Art. 10. Para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. (...) § 2º Deverão ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de 18 anos". Registra-se que não se inserem na base de cálculo para contratação de aprendizes os cargos que exigem habilitação técnica de nível superior, assim como os cargos de direção, nos termos do § 1º do citado art. 10 do Decreto nº 5.598/2005, que assim dispõe, in verbis: ‘Ficam excluídas da definição do caput deste artigo as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do inciso II e do parágrafo único do art. 62 e do § 2º do art. 224 da CLT’. Desse modo, as funções de motorista e cobrador de ônibus devem integrar a base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados. Esse foi o entendimento adotado pela maioria dos integrantes desta Subseção no julgamento do E-ED-RR-2220-02.2013.5.03.0003 em 1º/9/2016, acórdão de minha Relatoria, ainda pendente de publicação, quando se adotou a tese de que as funções de motorista e cobrador de ônibus devem integrar a base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados, tendo em vista que o artigo 10, § 2º, do Decreto nº 5.598/2005 é expresso ao estabelecer que a base de cálculo para definição do número de aprendizes é composta por todas as funções existentes na empresa, sendo irrelevante se só podem ser exercidas pelos maiores de 18 anos. Ademais, é importante salientar que a via do mandado de segurança, restrita à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser evidenciado à luz de prova documental de maneira translúcida, escolhida pela embargada no caso presente, é por demais estreita para a discussão acerca de matéria tão controvertida nesta Corte. Embargos conhecidos e providos.’ (E-ED-RR-1491- 75.2010.5.15.0090, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 29/09/2017).



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.105/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DOS EMPREGADOS. 1. A Eg. 1ª Turma desta Corte decidiu pela impossibilidade de se restringir a base de cálculo da reserva legal a determinados cargos, devendo ser considerada a totalidade dos empregados da empresa, incluindo os marítimos. Afirmou, ainda, que o cômputo dos marítimos na base de cálculo tem o intuito apenas de aferição da porcentagem prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/91. Assim, ponderou que, em razão de a atividade de marítimo oferecer risco ao trabalhador e exigir aptidões físicas e mentais específicas, o portador de necessidades especiais não necessariamente exercerá tal atividade, devendo ser observadas suas limitações na função a ser ocupada. 2. Nesse contexto, os paradigmas transcritos não se revelam específicos para configurar o confronto jurisprudencial. O aresto reiterado e transcrito a fls. 544/545-PE das razões de embargos, oriundo da 5ª Turma do TST, trata de hipótese em que evidenciada a incapacidade do cumprimento do disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/91, pois verificada a dificuldade natural da reclamada para o preenchimento das vagas de motorista de transporte terrestre de cargas, considerando que a profissão exige habilitação profissional específica, mediante aptidão física e mental, sem risco para a segurança. O julgado a fls. 545/546-PE, proveniente da 2ª Turma desta Corte, está amparado em quadro fático em que ‘ficou devidamente comprovado que a empresa tentou cumprir os ditames legais, mas não logrou êxito em face da dificuldade de encontrar trabalhadores que atendessem às condições necessárias ao preenchimento das vagas destinadas aos portadores de deficiência, motivo pelo qual anulou o auto de infração e a respectiva multa imposta à empresa’. Já o aresto da 8ª Turma, a fls. 546/547-PE, está lastreado nas premissas de que, embora a reclamada tenha comprovado que buscou cumprir a norma do art. 93 da Lei nº 8.213/91, não obteve sucesso devido às dificuldades e falta de interessados, não podendo ser responsabilizada pelo não comparecimento de profissionais habilitados. 3. Ao que se tem, os arestos apresentados cuidam da impossibilidade de atendimento da cota prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/91, por razões alheias à vontade da empresa, situação diversa destes autos, que trata da composição da base de cálculo da reserva legal, sob o prisma da impossibilidade de limitá-la a determinados cargos, devendo ser considerada a totalidade dos empregados, incluindo os marítimos. 4. A divergência jurisprudencial, hábil a impulsionar o recuso de embargos (CLT, art. 894, II), há de partir de arestos que, reunindo as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, ofereçam diverso resultado. A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância alheia ao caso posto em julgamento faz inespecíficos os julgados, na recomendação da Súmula 296/TST. Agravo interno conhecido e desprovido". (Ag-E-ED-RR- 34000- 97.2009.5.16.0015, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 15/6/2018) [...]” (págs. 2-8 do documento eletrônico 20 - grifei).



    Da leitura da exposição feita pelo Tribunal de origem, entendo que as cláusulas coletivas impugnadas pelo Ministério Público do Trabalho não estão abrangidas pelo escopo da controvérsia discutida no Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Não se pode olvidar que esta Corte entende que a suspensão nacional não se aplica exclusivamente ao direito às horas in itinere, objeto do RE 1.121.633-RG/GO, sendo extensível a outros direitos que não estejam diretamente amparados pela Constituição. Nesse sentido, confira-se a Rcl 46.426/SP, de minha relatoria.



    Por outro lado, não é possível uma ampliação dos contornos do Tema 1.046, conduzindo-se à potencial suspensão de qualquer lide trabalhista que tenha por conteúdo cláusula de convenção ou acordo coletivo, independente de seu objeto.



    O limite mais nítido está na fonte do direito objeto da demanda, uma vez que os direitos constitucionalmente assegurados estão excluídos da controvérsia no Tema 1.046.



    No caso sob análise, entendo que a referida legislação infraconstitucional, ao estabelecer cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, nas hipóteses delimitadas, concretiza as normas programáticas da Constituição que garantiram especial proteção a esses grupos de pessoas, verbis:



    “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:  (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;



    II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)



    § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.



    § 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:



    I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;



    II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;



    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;



    III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)” (grifei).



    Consentâneo a essa escolha, o legislador constituinte originário reitera a proteção aos direitos de jovens aprendizes e de portadores de deficiência no capítulo reservado aos direitos sociais, conforme se lê do rol de direitos trabalhistas, verbis:



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    […]



    XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;



    XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;



    [...]



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    [...]” (grifei).



    Assim, entendo que as cláusulas coletivas objeto de impugnação pelo Ministério Público do Trabalho não flexibilizam os direitos trabalhistas dos substituídos das entidades sindicais que firmaram os acordos.



    Na verdade, tais cláusulas tornam inócuas normas legais cogentes que instituem políticas públicas de inclusão social e previnem práticas discriminatórias no acesso ao mercado de trabalho.



    Nesse contexto, não poderiam as entidades de classe renunciar a direitos que não pertencem exclusivamente a seus filiados, mas a grupos sociais protegidos pela Constituição.



    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Em que pesem os entendimentos em contrário, destaco que outros Ministros desta Casa já externaram a mesma compreensão sobre casos como o presente. A Ministra Rosa Weber, no julgamento da Rcl 43.621-ED-AgR/ES, consignou em seu voto:



    “[...] 8. O processo originário diz com ação anulatória de cláusula coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo e Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo. Pleiteou o MPT a anulação da cláusula 26ª da CCT 2020/2021 em que negociada a base de cálculo para o cumprimento da obrigação de contratação de número mínimo de aprendizes em relação à quantidade de trabalhadores em cada estabelecimento com base no art. 227 da Constituição Federal, nos arts. 4º e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 611-B, XXIV, da CLT.



    9. Consignei, na decisão agravada, que a controvérsia objeto da decisão reclamada não versa a supressão ou restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de aplicação de exigência prevista na própria norma coletiva, à luz do art. 10, § 2º, do Decreto 5.598/2005, no que excluídas da base de cálculo do número mínimo de contratação de aprendizes as funções que demandam formação profissional.



    10. Noutro giro, fundamentada a decisão reclamada no art. 611-B, XXIV, da CLT (incluído pela Lei 13.467/2017), que expressamente considera “objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou redução” de direitos atinentes a medidas de “proteção legal de crianças e adolescentes”, ideais expressos no art. 227, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    11. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um ‘patamar civilizatório mínimo’, como as normas de proteção à criança e ao adolescente (grifei):



    ‘[...] de acordo com o princípio da adequação setorial negociada, as regras autônomas juscoletivas podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta. Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a negociação in pejus os direitos que correspondam a um ‘patamar civilizatório mínimo’, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde e segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas”.



    12. Nesse senda, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados.



    13. Com efeito, torno a afirmar que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Nessa contexto, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, a inviabilizar o prosseguimento da reclamação” (grifei).



    No mesmo sentido, o